Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707453-51.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: ALDENORA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. DIFERENÇA DE SALDO NA CONTA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. I – As razões recursais impugnam satisfatoriamente os fundamentos da r. decisão agravada, art. 1.010, inc. III, do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. II – O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para figurar na demanda, na qual se discute a responsabilidade por saques não identificados realizados na conta participante. III – Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte. IV – O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos (CC, art. 205), diante da ausência de norma específica disciplinando a matéria. O termo inicial do prazo prescricional, aplicada a teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário é cientificado dos fatos. V – É procedente o pedido do particular de condenação ao pagamento de indenização de danos materiais diante da ausência impugnação específica, bem como de provas de fato impeditivo, modificativo e extintivo da autora. VI – Apelação desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 109, inciso I, da CF, 64, §§ 2o e 3o, 17, e 337, inciso II, ambos do CPC, 1o do Decreto 1.608/1995, artigos 7o, caput e §6o, 8o, incisos II, alíneas “a” e “b”, e IIII, e 10, todos do Decreto 4.751/2003, 5o da Lei Complementar 8/1970, defendendo as teses de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito, tendo em vista não ser gestora do Fundo PIS/PASEP e a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União; c) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, porque é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para pleitear o ressarcimento de perdas sofridas em virtude de diferenças de correção monetária em saldo de conta do PIS/PASEP; d) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus probatório. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 93, inciso IX, e 109, inciso I, ambos da CF, porque “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1509707/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). Melhor sorte não colhe a tese de ausência de fundamentação, haja vista que a Corte Superior não reconhece a violação ao artigo 489 do CPC, quando, “embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1541247/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 26/11/2019). Igualmente não devem transitar as inconformidades relativas às indicadas ofensas aos artigos 64, §§ 2o e 3o, 17, e 337, inciso II, ambos do CPC, 1o do Decreto 1.608/1995, artigos 7o, caput e §6o, 8o, incisos II, alíneas “a” e “b”, e IIII, e 10, todos do Decreto 4.751/2003, 5o da Lei Complementar 8/1970, e 1o do Decreto 20.910/1932. Isso porque: a) “A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)”. (CC 161.590/PE, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 20/2/2019); b) o Superior Tribunal de Justiça também entende que, como “a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão”. (REsp 1802521/PE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 30/5/2019). Ora, como este TJDFT julgou o tema nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, incide, portanto, o verbete sumular 83 do STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgInt no AREsp 1517894/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 27/11/2019). Além disso, para se aferir a necessidade ou não da inversão do ônus probatório – CDC, artigo 6o, inciso VIII (AgInt no AgInt no AREsp 1211168/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 2/8/2019), é essencial reapreciar fatos e provas, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015